Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento Interposto por RODRIGO REZENDE MATOS nos autos da ação de Inventário no 1005974-14.2020.8.11.0003 em que figura como parte contrária ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS. Discorda o agravante da decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de adiantamento do quinhão. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício, almejando a concessão liminar de efeito ativo.
Síntese necessária.
Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante, todavia, pelos elementos constantes dos autos há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza.
Inicialmente, cumpre salientar que o patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário serem suportadas pelo espólio.
No caso dos autos, a teor da petição inicial do processo de inventário, verifica-se que o de cujus deixou bens, indicando-se a composição do monte mor: 5 (cinco) fazendas, sendo uma localizada na Comarca de Dom Aquino/MT, duas em Alto Garças-MT, uma localizada no município de Guiratinga-MT e outra no localizada no município de Rondonópolis-MT; um imóvel com área de 600 m2 localizado no município de Rondonópolis-MT, estimado em R$ 350.000,00; 50% de um lote de terreno com 600m2, no município de Rondonópolis; veículo; um vasto plantel de semoventes (bovinos), e saldo em conta bancária a ser apurado.
Com efeito, o montante em questão revela-se suficiente para atender às despesas do inventário, já que o monte-mor é de valor considerável, composto por patrimônio suficiente ao custeio do processo, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Neste sentido:
“INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita ao agravante. Decisão mantida. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, § 2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício. Espólio possui patrimônio em princípio elevado, podendo arcar com as custas processuais, cujo recolhimento fica diferido para quando da partilha (art. 4o, § 7o, Lei estadual 11.608/2003). Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP 21810892920178260000 SP 2181089-29.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/11/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESCABIMENTO. 1. As despesas do processo de inventário devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros. 2. Descabe concessão de assistência judiciária gratuita quando o patrimônio do espólio tem valor expressivo e é suficiente para atender as despesas do processo. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento, No 70064418742, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 20-04-2015).
Anota-se que a situação de miserabilidade é verificada em cada processo e o recolhimento das custas devida, como ocorrido no processo de origem, demonstra ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.164.394/PE, AREsp 532.790/MG e AREsp 475.747/MG) (ID 31075588 e ID 31278257-origem).
Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
=relatora em substituição legal=